Tribunal: TJDFT
Processo: 0707221-74.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707221-74.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, C. E. P. D. P. V. REPRESENTANTE LEGAL: LEILA PEREIRA DA PAIXAO APELADO: C. E. P. D. P. V., DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: LEILA PEREIRA DA PAIXAO D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre o despacho de ID 51326114 que determina o rejulgamento do feito. Brasília, 25 de setembro de 2023 13:22:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador